Tribunal: TJMT
Processo: 0007505-02.2013.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0007505-02.2013.8.11.0003
RECORRENTE: NUTRIPURA – NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA.
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por NUTRIPURA – NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO (ID 40087968):
“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – ICMS – FALTA DE PAGAMENTO ANTECIPADO – DECADÊNCIA – NÃO VERIFICADA – PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS – ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN) – NÃO DECORRIDO – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONSTITUIÇÃO DECORRENTE DO ENVIO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO – ENDEREÇO ELETRÔNICO – POSSIBILIDADE – VERIFICAÇÃO DIÁRIA DO E-MAIL – DEVER DO CONTRIBUINTE – RECURSO DESPROVIDO.
Não ocorre a decadência do crédito tributário se este é notificado ao contribuinte, por meio do Documento de Arrecadação, e encaminhado no prazo de 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme previsto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.
Nos termos do artigo 39-B, caput e § 4o, da Lei Estadual n. 7.098/1998, a notificação de lançamento do Documento de Arrecadação, encaminhado ao e-mail do contribuinte, é meio legítimo de constituição do crédito tributário, competindo àquele realizar a verificação diária do endereço eletrônico, a fim de receber intimações fiscais, conforme estabelece o artigo 17, inciso XVIII, da mesma norma legal.” (N.U. 0007505-02.2013.8.11.0003, DES. MARCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/05/2020).
Nos Embargos de Declaração ID 50379999, decidiu-se:
“TRIBUTÁRIO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – ICMS – FALTA DE PAGAMENTO ANTECIPADO – DECADÊNCIA – NÃO VERIFICADA – PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS – ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN) – NÃO DECORRIDO – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONSTITUIÇÃO DECORRENTE DO ENVIO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO – ENDEREÇO ELETRÔNICO – POSSIBILIDADE – VERIFICAÇÃO DIÁRIA DO EMAIL – DEVER DO CONTRIBUINTE – RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – CABIMENTO – OMISSÃO VERIFICADA – ACLARATÓRIO ACOLHIDO. Ante o desprovimento do Recurso de Apelação, mantendose irretocável o ato sentencial, hão de ser majorados os honorários advocatícios, fixados em favor do patrono da parte Apelada, na forma estabelecida no § 11 do artigo 85 do CPC. Verificada a omissão, no acórdão pretérito, no que tange à majoração dos honorários advocatícios, em prol do advogado da parte que se manteve vencedora na lide, o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração se torna medida impositiva.”
Alega violação aos artigos 156, V, 173, I e 174, Parágrafo único, I, do CTN, Sumula 436/STJ, além de divergência jurisprudencial, tendo em vista a decadência do crédito tributário.
Recurso tempestivo (ID 56763966).
Contrarrazões (ID 60330469).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de súmula - Não cabimento (Súmula 518/STJ)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEI LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. ENUNCIADO SUMULAR. OFENSA. EXAME. INVIABILIDADE. (...)
4. O apelo nobre não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar compreendido na expressão ‘lei federal’, constante da alínea ‘a’ do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal - Súmula 518 do STJ 5. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1624092/DF, Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 12/06/2019).
Dessa forma, o recurso especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade à Súmula 436/STJ, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 156, V, 173, I e 174, Parágrafo único, I, do CTN está amparada na alegada ocorrência da decadência do crédito tributário.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...)diferentemente do que sustentado pela Recorrente, o comprovante de envio do e-mail, presente à fl. 01 do id 14643476, é satisfatório para comprovar que, de fato, a parte Apelante foi devidamente informada sobre o lançamento do DAR n. 1152/2010, notadamente porque foi registrado no sobredito documento o dia, a hora e o endereço eletrônico da empresa (tradic.@terra.com.br), cujo endereço, aliás, é o mesmo que consta dos seus dados cadastrais na Receita Federal, como se infere do documento de fl. 01 do id 14643961.
Ressalte-se, ainda, que o artigo 39-B, da Lei Estadual n. 7.098/1998, que prevê a possibilidade da formalização do crédito tributário por meio do Documento de Arrecadação, no seu § 4o, dispõe que a notificação da exigência do crédito tributário, formalizado nos termos deste artigo, bem como a comunicação dos atos preparatórios à sua formalização ou a ele inerentes, poderão ser enviadas ao endereço eletrônico a que se refere o inciso XVIII do artigo 17, cujo dispositivo, por sua vez, estabelece ser obrigação do contribuinte informar à Administração Tributária e manter atualizados os endereços eletrônicos próprio , do seu preposto e do profissional de Contabilidade responsável pela respectiva escrituração fiscal e/ou contábil, bem como acessá-los, diariamente, verificando as notificações e comunicações administrativo-tributárias, que lhe forem enviadas eletronicamente pelas unidades fazendárias, de modo que a alegação do Recorrente, de desconhecimento e não recebimento da cobrança fiscal, é impertinente e inoportuna. Sendo assim, não há falar em ofensa ao devido processo legal, pela suposta falta de notificação, porquanto há previsão na Lei Estadual n. 7.098/1998 de que o mecanismo disponibilizado pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso constitui meio hábil para promover as notificações em matéria tributária e efetuar os lançamentos de ofício dos tributos devidos pelos contribuintes, oportunizando, assim, o acesso ao DAR, a forma de cálculo do crédito, a descrição do fato gerador, a base de cálculo do imposto e a alíquota aplicada, conforme artigo 142 do CTN.”(ID 40087967)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.(...)
3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.”. (AgInt no AREsp 1536948/SP, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/05/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI